Tribunal: TJBA
Processo: 8017889-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017889-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERNESTO FLORO DE LIMA NETO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, declarou a nulidade processual a partir da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinou a devolução dos autos à origem para prosseguimento da ação. O embargante sustenta ocorrência de omissão, defendendo a validade do julgamento antecipado da lide pelo magistrado de origem, com fundamento em precedentes do STJ e na desnecessidade de produção de provas. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação do julgamento antecipado da lide, fundamentado em jurisprudência do STJ, a justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.O órgão julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes e necessários à resolução da controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação e aos princípios da razoabilidade e da economia processual.

3.O acórdão embargado apreciou expressamente a questão atinente à nulidade processual decorrente do julgamento antecipado da lide, reconhecendo violação aos arts. 9º, 10 e 355 do CPC/2015 e ao art. 5º, LV, da CF/1988, diante da ausência de análise do pedido de produção de provas, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4.A alegação de que o magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com precedentes do STJ não caracteriza omissão, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

5.O vício apto a justificar Embargos de Declaração deve ser interno ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se configurando quando há simples divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte ou entendimentos jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8017889-46.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Embargados
ERNESTO FLORO DE LIMA NETO

e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S